Tribunal: TCU
Processo: 012.229/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8459/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.229/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Rita Maciel Bezerra (XXX.904.353-XX); Antonia Elda Pereira Azevedo (XXX.242.303-XX); Brinfarma Distribuidora Ltda - Me (05.376.494/0001-27); C . A . Silva Avelar (06.121.820/0001-18); Carlos Alberto Silva Avelar (XXX.367.073-XX); Francisca Telis de Sousa (XXX.408.523-XX); Isael Lobão Pereira (XXX.946.123-XX); João Antonio Martins Bringel (XXX.583.413-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Maria Wglana Alves Paulino de Almeida (XXX.763.883-XX); Omega Distribuidor Ltda (00.136.944/0001-90); Pedro Alberto Telis de Sousa (XXX.736.063-XX); Ronny Petherson Rocha Vieira (XXX.152.703-XX); Rose Mary Mendes de Oliveira (XXX.934.103-XX); Valdeni Silvino da Silva (XXX.624.803-XX); Washington de Jesus Costa Ribeiro (XXX.128.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andre Victor Pires Machado (19.937/OAB-MA) e José Jerônimo Duarte Júnior (5.302/OAB-MA), representando Francisca Telis de Sousa; Claudia Brant de Carvalho Figueiredo (8560/OAB-MA), representando Rose Mary Mendes de Oliveira; Sálvio Dino de Castro e Costa Junior (5527/OAB-MA), representando João Antonio Martins Bringel; Claudia Brant de Carvalho Figueiredo (8560/OAB-MA), representando Washington de Jesus Costa Ribeiro; Sálvio Dino de Castro e Costa Junior (5527/OAB-MA), representando Carlos Alberto Silva Avelar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.